Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-96.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013022-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES VITA - CPF: 864.883.681-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI Nº. 9.514/97 – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PURGAR A MORA – INTERESSE DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

É possível purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº. 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes do STJ.

Havendo inequívoco interesse na purgação da mora, deve a instituição financeira disponibilizar os meios para a fruição deste direito, até assinatura do auto de arrematação.

Evidenciada a probabilidade do direito invocado deve ser reformada a decisão para suspender os efeitos do leilão público do imóvel, até a data do julgamento final da ação de conhecimento, em que se pleiteia o direito de purgar a mora.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO RODRIGUES VITA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
,
lançada nos autos
da
“Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” nº 1006477-39.2021.8.11.0055, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que, por entender ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual se almejava a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de financiamento imobiliário firmado com a instituição financeira demandada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta que firmou o
“
Instrumento Particular

de Financiamento para aquisição de Imóvel nº 000719459 – 5”
com o agravado, com o fim de subsidiar a compra do imóvel situado no Município de Tangará da Serra, objeto da Matrícula nº 30.964 do RGI do 1º Serviço de

Notas

e

Registro

da
quela Comarca.

Afirma que, devido a situação de inadimplemento das parcelas contratadas, referido imóvel
“
foi

consolidado/adjudicado

na

propriedade do Agravado, e
está em Hasta Pública
”
cujo ato, porém, deve ser imediatamente suspenso já que não foi oportunizado o pagamento da dívida, tal como viabiliza o parágrafo único do artigo 787 do Código de Processo Civil.

Salienta, no aspecto, que
“
a instituição financeira não permite que o

EMBARGANTE

PURGUE

A

MORA

diretamente

a ela, e, já tendo sido o imóvel

arrematado/adjudicado,

tem

o

Agravante

a

possibilidade

legal

de

fazê-lo

nesta

oportunidade
”
.

Defende que com o julgamento do IRDR nº 2166423-86.2018.8.26.0000, do dia 25 de novembro de 2019, é assegurando ao devedor, que celebrou contrato antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, na forma prevista pelo art. 34 do DL nº 70/66,

foi assegurado o seguinte:
“A alteração introduzida pela Lei nº 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei nº 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”.

Frisa que, além do princípio da dignidade da pessoa humana e da disseminação da pandemia do COVID-19, o contido no artigo 560 do Código de Processo Civil permite que
“provada a posse anterior do autor, pode V.Exa. determinar a expedição de mandado de manutenção initio litis inaudita altera pars, requerendo o agravante desde já, a antecipação a proteção possessória, vez que há na presente comprovação inequívoca da necessidade da manutenção da posse”.

Sustenta que
“é imperioso que o edital contenha todas as características tornando o leilão legítimo, legal. Por exemplo: os interessados em arrematar o imóvel penhorado precisam saber da existência de uma ação pauliana, movida por um credor da parte Executada, onde se alega fraude contra credores”,
apontando que não ocorreu na hipótese dos autos
.

Alega a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e, assim, postula pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão recorrida, sejam autorizados
“o Depósito judicial da mora”
e os
“depósitos das parcelas mensais em consignação na medida de seu vencimento”

(
sic
, Id 95043451).

O presente agravo de instrumento foi distribuído à esta relatoria em
21/07/2021
(Id 95043460), vindo conclusos na mesma data, conforme registrado no Sistema PJE.

Em decisão lançada em
06/08/2021
, foi
concedido efeito suspensivo/ativo
por esta Magistrada e, por conseguinte, determinada a suspensão da carta de arrematação e de todos os atos relativos ao imóvel objeto da lide, autorizando, por fim, a manutenção da posse em favor do agravante até o julgamento do mérito recursal (Id 97201957).

Em
contrarrazões
, o agravado afirma que
“
o bem imóvel é garantia do contrato em demanda, assim, em caso de inadimplemento das obrigações, como ocorreu, imperioso que o Agravado, na qualidade de credor, tome as providências legais pertinentes para assegurar seu direito, medidas que poderão inclusive, culminar na alienação extrajudicial bem
”
.

Frisa, nesse sentido, que a concessão da liminar
“
afronta diretamente o parágrafo único do artigo 30 da lei 9.514/97
”.

Defende a aplicabilidade da Lei nº 13.465/17 aos contratos em curso na época da respectiva promulgação,
“
a qual promoveu alterações na Lei nº 9.514/97, em especial, para normatizar o prazo da purga da mora pelo devedor e a possibilidade de concessão de liminar nos termos do artigo 30 da mesma Lei.
”

Afirma que, diante disso,
“
NÃO HÁ MAIS QUALQUER POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA, tampouco, indenização no valor correspondente à diferença entre o valor real do imóvel e o valor do saldo devedor”.

Destaca que
“o Agravante foi devidamente intimado e teve o direito de purgar a mora, sem qualquer limitação, mas, deixou de efetivar o pagamento no prazo da intimação, não restando outra alternativa ao Banco Agravado senão recolher o imposto de transmissão inter vivos e providenciar, junto ao competente Serviço de Registro de Imóveis, e promover a consolidação da propriedade em seu nome (art. 26, parágrafos 1º ao 7º, da Lei 9.514/97).”

Alega a regularidade do procedimento expropriatório, uma vez promovida a notificação extrajudicial, cumprindo com o determinado no artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

Acrescenta que
“
Decorrido o prazo sem a purgação da mora, segundo disposição do § 7º do artigo 26, da Lei 9514/97, a propriedade do imóvel sub judice está em vias de ser consolidada ao patrimônio do Agravado, e nenhuma irregularidade houve nesse procedimento
”
, especialmente porque os editais dos leilões foram regulamente publicados e as notificações efetivamente cumpridas.

Roga, ao fim, pelo desprovimento do recurso (
sic,
Id 100345498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação comporta o pretenso acolhimento.

No caso, cuida-se, na origem, de ação de suspensão de leilão extrajudicial na qual se busca, em antecipação de tutela, a suspensão de ato expropriatório referente ao imóvel objeto da matrícula
nº 30.964 do RGI do 1º Serviço de

Notas

e

Registro

da
Comarca de Tangará da Serra
, e no mérito, a anulação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, não vislumbrou vícios no
procedimento de execução extrajudicial, mantendo o leilão extrajudicial do imóvel
, pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...]

Pretende a parte autora a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel que adquiriu por meio de contrato de financiamento com alienação fiduciária, que está agendado para os dias 21 (1ª praça) e 23 (2ª praça) de julho de 2021 (Id. 60353629).

A parte autora alega que, em razão da pandemia e de ter enfrentado dificuldades em seu trabalho, teve significativos prejuízos em seu orçamento doméstico, o que resultou na mora do contrato.

Ainda segundo o narrado, a parte autora teria tentado por diversas vezes negociar com a parte demandada e deseja efetuar o pagamento das parcelas em atraso, bem como manter o contrato e continuar a efetuar os pagamentos.

Defende a nulidade do edital do leilão porque não teria descrito as características relevantes do imóvel, bem como a inconstitucionalidade do processo de execução extrajudicial.

No mais, apesar de a parte autora não ter juntado cópia do contrato de financiamento, é possível verificar que o imóvel a ser leiloado, de fato, fora adquirido por ela, tendo em vista a matrícula juntada no Id. 60353626, bem como pelo fato de o endereço da conta de energia (Id. 60353615), em que consta o nome da parte autora, ser o mesmo da aludida matrícula e do site do leilão (Id. 60353629).

Dessa feita, em análise à matrícula do imóvel (Id. 60353626), constata-se a existência de averbação da consolidação da propriedade ao Banco demandado.

Dentro desse contexto, a parte autora não indicou quais as caraterísticas do imóvel não teriam sido mencionadas no edital e sequer apontou qual o impacto que teria sobre o valor do imóvel.

Como se sabe, pelo princípio do ‘pas de nulitté sans grief’, a nulidade é a conjugação do defeito com o prejuízo. Um sem o outro não representa mácula suficiente para levar à invalidade do ato.

No caso, além de não descrever o que careceria de ser acrescido no edital, também não minudenciou qual o prejuízo que tal fato ocasionaria, mormente no impacto ao valor do imóvel. Portanto, mesmo que se depare com defeito na descrição do imóvel, não se colhe daí prejuízo hábil a autorizar a declaração de nulidade do edital.

Acresça-se, ainda, a circunstância de que, para impugnar determinado ato, há que ter legitimidade para tanto. No caso, imagine-se que o leilão ocorra e o imóvel seja arrematado, já que não há discussão sobre o respectivo valor, a parte autora sequer teria legitimidade para defender a nulidade da arrematação, pois não pode defender direito alheio como próprio, no caso, do arrematante.

E, como consta do Id. 60353629, está franqueado ao arrematante a visita ao imóvel, o que afastará qualquer dúvida sobre as condições em que se encontra.

Então, não há como, anteriormente, sem qualquer circunstância fática comprovada, dizer que o leilão não estaria hábil a ocorrer.

Repita-se: na ótica da parte autora, o vício do leilão importaria na medida em que impactasse no valor do imóvel e, sobre tal aspecto, não há qualquer nesga de discussão.

[...]

No passo seguinte, no tocante à purgação da mora, realmente, seguindo os parâmetros descritos no artigo 26, § 1º, da Lei n. 9.514/1997, uma vez que o contrato é anterior à data de vigência da Lei n. 13.465/2017, não haveria qualquer empecilho para a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, [...].

No entanto, até mesmo para que se posse falar em interesse processual, é pressuposto que se depare com uma pretensão resistida. E, no caso, não há qualquer indicativo de que a parte autora tenha buscado tal purgação e a parte demandada a tenha negado. Aliás, mesmo nesta demanda, sequer há menção a depósito de quantia ou mesmo qual seria a quantia devida.

[...]

Dessa feita, com a cognição própria ao momento, não se depara com prova convincente sobre eventual mácula no procedimento que o torne nulo.

Posto isso, não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.”
(Id 60644829 dos autos da origem).

Questiona o agravante a nulidade do procedimento executivo por falta de intimação pessoal do devedor para pagamento da dívida e do leilão extrajudicial, na forma do § 1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, assim também, a existência de irregularidades no edital que precedeu o ato expropriatório designado, pontuando, ainda, a intenção de pagamento do débito
.

A valer, após detida análise no conjunto fático-probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial, evidencio a probabilidade do direito reclamado.

No aspecto, em que pese seja incontroverso o inadimplemento contratual, por outro lado é inequívoco o interesse do agravante em purgar a mora, uma vez por ele externada pretensão que visa o depósito imediato do valor do débito.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual de Justiça, possuem entendimento no sentido de que no âmbito
de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/1997 é possível purgar a mora após consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, desde que ocorra até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação, e
cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº. 70/1966
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito.
Precedentes. Aplicação da Súmula n.83/STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1616086/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

Na esteira do entendimento do Tribunal Cidadão, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do fiduciante, mormente considerado, no caso, que o mesmo reside no imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado.

A ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.

A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966
.”
(N.U 1003218-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PURGAR A MORA – INTERESSE DE PURGAÇÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É possível purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº. 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes do STJ.

Havendo inequívoco interesse na purgação da mora, deve a instituição financeira disponibilizar os meios para a fruição deste direito, o que não ocorreu na hipótese.

Evidenciada a probabilidade do direito invocado pela autora da demanda, correta a decisão que lhe deferiu a tutela de urgência, para suspender o leilão público do imóvel da agravada, até a data do julgamento final da ação de conhecimento, em que se pleiteia o direito de purgar a mora.
”

(N.U 1008705-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim sendo, a instituição deveria disponibilizar os meios para fruição do direito, o que não ocorreu na hipótese, já que não se verifica, ao menos nesta sede de cognição sumária, a intimação do devedor sobre o leilão designado.

De mais a mais, considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº. 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor fiduciário.

Além disso, é controversa a realização da intimação pessoal da parte devedora fiduciante, ora agravante, acerca do leilão extrajudicial do imóvel, hipótese que, se confirmada, enseja a nulidade da solenidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PURGAR A MORA – INTERESSE DE PURGAÇÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É possível purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº. 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes do STJ. Havendo inequívoco interesse na purgação da mora, deve a instituição financeira disponibilizar os meios para a fruição deste direito, o que não ocorreu na hipótese. Evidenciada a probabilidade do direito invocado pela autora da demanda, correta a decisão que lhe deferiu a tutela de urgência, para suspender o leilão público do imóvel da agravada, até a data do julgamento final da ação de conhecimento, em que se pleiteia o direito de purgar a mora.”

(TJ-MT - AI: 10087058920208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL JUDICIAL E PEDIDO ACAUTELATÓRIO ANTECEDENTE DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ARTIGO 300 DO CPC/15 – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei Federal nº 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
Cabível a concessão da tutela de urgência para a suspensão do leilão extrajudicial, bem como para a consignação das parcelas vencidas em favor do mutuário devedor de contrato de alienação fiduciária de imóvel, se constatado que este não foi regularmente intimado do leilão.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.”
(N.U 1016864-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Por outro lado, o
periculum ir mora
se mostra evidente, sendo temerário, neste momento processual, possibilitar ao credor fiduciante que prossiga com um novo leilão, pois o bem poderá ser arrematado por terceiro de boa-fé, situação que, a depender do julgamento da lide, causará evidente risco ao resultado útil do processo principal.

Acrescento ainda que, se de um lado o agravante pode ficar privado da sua moradia na hipótese do contrato de alienação fiduciária ser, ao final, convalidado, por outro lado, a suspensão do leilão extrajudicial não configura
periculum in mora inverso
, pois o imóvel permanece como garantia do contrato.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE LEILÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ QUE FOSSE ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISUM QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja analisada em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.”
(TJMT – AI 1003714-41.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de suspender os efeitos do leilão extrajudicial, de modo a oportunizar ao agravante a purgação da mora do valor total da dívida, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021